Tribunal: TJDFT
Processo: 0779131-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INAS - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL E ARRITIMIA. PACIENTE REFRATÁRIO A TRATAMENTOS TRADICIONAIS. NECESSIDADE DE USO DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. USO FORTEMENTE RECOMENDADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pelo recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
2. O art.19 do Regulamento do GDF Saúde, aprovado pelo Decreto 27.321/2006, dispõe que "os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde”.
3. “Não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022)
4. Na hipótese, o relatório médico (ID 68244118) informa que o autor sofre de “fibrilação atrial e flutter atrial atípico persistente de curta duração, CHADSVASC 3 refratário e antiarrítimicos, já sendo submetido a CVE prévia, atualmente com retorno da arritmia apresentando queda de FE para 30%. Necessita, portanto realizar EEF e ablação FA com mapeamento eletroanatômico e uso de ecocardiograma intracardíaco devido cardiopatia estrutural e refratariedade a droga.”
5. A nota técnica do Natjus 16561 analisou caso muito semelhante ao dos autos e concluiu que o “uso da ecocardiografia intracardíaca na ablação da fibrilação atrial é fortemente recomendado, uma vez que proporciona avaliação da anatomia cardíaca, do posicionamento preciso (incluindo contato) de cateteres de mapeamento e ablação, bem como orientação do procedimento, reconhecimento das complicações precocemente com consequente redução de eventos adversos e diminuição a exposição à radiação ionizante (fluoroscopia) do paciente e da equipe médica, entretanto, os artigos científicos reconhecem que seu uso rotineiro não é imprescindível.”
6. Nesse cenário, o plano de saúde é obrigado a fornecer o material solicitado pelo médico.
7. Precedentes: Acórdão 1949972, 0707909-89.2024.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1930732, 0726688-98.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que o valor da causa foi atribuído aleatoriamente pelo autor e impugnado pelo réu, pois não corresponde ao custo efetivo do procedimento.

1 https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt1656.pdf/@@download/file/NT1656.pdf